Tribunal: TJES
Processo: 5009129-61.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009129-61.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: EDNA COSME
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5009129-61.2024.8.08.0047

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDA: EDNA COSME

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado por
EDNA COSME
, para declarar a nulidade dos contratos temporários e condenar o ente público ao pagamento de verbas relativas ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

A controvérsia origina-se da alegação da parte autora de que os vínculos temporários para o exercício da função de professora, mantidos entre janeiro de 2022 e dezembro de 2023, seriam nulos. Sustenta que as contratações sucessivas desvirtuaram a excepcionalidade do regime, configurando burla à regra do concurso público e caracterizando uma necessidade permanente da administração.

A sentença recorrida acolheu a pretensão, declarando a nulidade dos contratos por entender que o período de contratação de 24 meses descaracteriza a temporariedade exigida constitucionalmente. O recorrente, por sua vez, sustenta a legalidade dos vínculos, argumentando que a contratação observou os prazos e as condições estabelecidas na legislação estadual específica, a Lei Complementar nº 809/2015, não havendo que se falar em nulidade ou direito ao FGTS.

É O BREVE RELATÓRIO

A controvérsia cinge-se à verificação da regularidade dos contratos temporários firmados entre as partes. Conforme se extrai dos autos, a parte recorrida foi contratada pelo Estado do Espírito Santo para exercer a função de professora no período de 31 de janeiro de 2022 a 22 de dezembro de 2023, conforme detalhado nas fichas funcionais (ID 15164534). A
duração total da relação contratual foi, portanto, inferior a 24 (vinte e quatro) meses.

O ponto central para a solução da lide reside na análise da legislação que rege a contratação temporária no âmbito do Estado do Espírito Santo. A matéria é disciplinada pela Lei Complementar nº 809/2015, que estabelece os critérios para a contratação de pessoal por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público. O referido diploma legal, em seu artigo 4º, prevê expressamente o prazo máximo de duração dos contratos.

Conforme a
Lei Complementar nº 809/2015
, o prazo máximo das contratações para atender a necessidades como substituição de servidores exonerados, demitidos, em licença ou afastados (art. 2º, III), no caso de
professores
,
é de 24 (vinte e quatro) meses
. Além disso, o parágrafo único do mesmo artigo 4º autoriza a prorrogação do contrato por igual período.

Assim,
assiste razão ao recorrente quando afirma que a contratação se deu em estrita observância ao prazo máximo legalmente estipulado
. A análise do lapso temporal do contrato deve ser feita à luz da legislação de regência e, se a própria lei que regulamenta a matéria no âmbito estadual autoriza a contratação por até 24 (vinte e quatro) meses, não é juridicamente sustentável declarar a nulidade de um vínculo que sequer atingiu tal limite.

No mais, a alegação de que a atividade de professor corresponde a uma necessidade permanente não obsta a contratação temporária para suprir situações transitórias, como afastamentos e licenças, hipótese plenamente contemplada pela legislação.

Sendo válida a contratação, não há fundamento para a condenação ao pagamento de FGTS. O direito ao depósito do referido fundo, no contexto das relações com a Administração Pública, decorre exclusivamente da declaração de nulidade do contrato de trabalho, conforme entendimento consolidado. Ausente a nulidade, impõe-se a improcedência do pedido inicial.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO INTEGRAL
ao recurso inominado interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO para
REFORMAR INTEGRALMENTE
a sentença recorrida e, por conseguinte,
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido inicial.

Sem condenação em honorários advocatícios, tendo em vista o provimento do recurso.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)